Tribunal: TJDFT
Processo: 0738046-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738046-08.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA APELADO: PRONEURO CLINICA DE NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA S/S LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA contra sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente a presente ação de rescisão contratual c/c cobrança movida por PRONEURO CLÍNICA DE NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA S/S LTDA ME, para condenar a parte ré apelante “ao pagamento da quantia de R$ 102.784,28 (cento e dois mil setecentos e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos), corrigida monetariamente nos termos do § 1o do art. 406 do Código Civil e acrescida de juros de 1% ao mês desde o vencimento” (ID 68969319). Analisando detidamente os autos, constata-se que parte do argumento e requerimento apresentados nas razões recursais do apelo interposto pela parte ré (ID 68969322) não foi objeto de manifestação defensiva na contestação, qual seja, improcedência do alegado direito ao reajuste contratual sustentado na petição inicial. Em síntese, a parte autora elaborou dois requerimentos principais condenatórios, na inicial: “ao pagamento das glosas efetuadas de forma irregular, no valor de R$ 10.270,00 (dez mil, duzentos e setenta reais), com juros e correção monetária, e com o valor dos serviços devidamente atualizado pelo IPCA;” e “ao pagamento das diferenças de todos os serviços prestados desde 2016 até o momento, devidamente atualizadas pelo IPCA” (ID 68968084 - Págs. 14-15). Desse modo, sem pretender adentrar, desde logo, na questão relativa ao acerto ou desacerto da sentença, apura-se que a ausência de impugnação precisa sobre as alegações de fato constantes da petição inicial (no que tange ao direito à atualização de valores, pelo reajuste anual) tende a qualificá-las como presumidamente verdadeiras (CPC, art. 341). Além disso, também é tendencioso o reconhecimento da preclusão, pois, ao que tudo indica, a questão defensiva omitida não se relaciona a direito ou fato superveniente ou à alegação passível de formulação em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 342, I e III). Ambas as situações acima descritas, à luz do preceituado pelo princípio da eventualidade, refletem a provável inadmissibilidade do recurso interposto, pelo menos, da parte ora destacada. A propósito: “Consoante a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, o princípio da eventualidade determina que o réu apresente toda a matéria de defesa na contestação, sob pena de preclusão e da impossibilidade de alegá-la pela via recursal.” (AgInt no AREsp n. 2.609.560/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). “A matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida pelo Tribunal, se deduzida apenas em apelação, por preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal.” (Acórdão 1921392, 0702934-51.2024.8.07.0009, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 03/10/2024). Assim, no intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais, visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC) e do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF), DETERMINO a INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da plausibilidade na admissibilidade da matéria defensiva inédita declinada na apelação, facultando-lhe requerer, no ensejo, o que entender de direito, sob pena de sua inércia implicar no não conhecimento da pretensão recursal indicada. Após, faça-se nova conclusão dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator